Tribunal: TJMT
Processo: 0005708-82.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005708-82.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 867.542.461-20 (APELANTE), OSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 206.188.831-34 (APELANTE), EDVAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 325.911.871-34 (APELANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONTRATO DE SEGURO – COBERTURA À VEÍCULO DE TERCEIRO – PRETENSÃO PERSEGUIDA PELO TITULAR DO CONTRATO – LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DEMONSTRADA – PRECEDENTES – DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O titular do contrato de seguro veicular possui legitimidade
ad causam
para acionar a seguradora com o objetivo de fazer cumprir obrigações assumidas no instrumento de contrato (cobertura de danos contra terceiros).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
,
OSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
e
EDVAGNO JOSÉ DA SILVA,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes, e assim, julgou parcialmente extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou os autores ao pagamento das custas processuais proporcionais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada do valor do veículo do terceiro.

Os apelantes alegam que a legitimidade ativa do requerente Osvaldo Oliveira dos Santos restou devidamente demonstrada, haja vista a existência de relação jurídica entre ele, a seguradora requerida e o objeto da demanda (cobertura de danos contra terceiros).

Posto isso pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 146321832.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese dos autos, os requerentes ajuizaram a presente demanda, ação de cobrança c/c indenização por danos morais, narrando que em 20/11/2019, o autor Edinaldo Oliveira dos Santos se envolveu em um acidente de trânsito com seu veículo Amarok, placa QBK 6060, cujo qual é segurado pela apólice de seguro de n. 1662872, de titularidade do requerente Osvaldo Oliveira dos Santos e o veículo Toyota Hilux, placa NRW 2660, de propriedade de Rafael Massayoshi Kuwara e conduzido por Valcenir Nunes Inério.

Em sua defesa a seguradora alegou em preliminar a ilegitimidade ativa dos requerentes para pleitearem indenização por danos materiais referentes ao veículo de terceiros e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação sobreveio decisão de parcial extinção da ação nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião os apelantes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com razão os apelantes.

Isso porque, comprovada a existência de relação jurídica entre um dos demandantes e a seguradora apelada, inexiste dúvidas de que o titular do contrato de seguro é parte legítima para acionar a seguradora com o objetivo de fazer cumprir a obrigação assumida no instrumento de contrato (cobertura por danos causados à veículo de terceiros) e não o terceiro proprietário do veículo envolvido no sinistro, como constou da decisão recorrida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA QUE O SEGURO DA EMPRESA SEGURADA É DE RESPONSABILIDADE FACULTATIVO DE VEÍCULO (RCFV) E NÃO O SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIO (RCO) – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 788 DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DO TERCEIRO PREJUDICADO ACIONAR DIRETAMENTE A SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – (...) III -
O Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido em recurso especial representativo de controvérsia, já pacificou entendimento de que não cabe o terceiro prejudicado ajuizar ação direta e exclusivamente em face da seguradora do causador do dano.
(N.U 0023606-63.2014.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

Afastada a tese de ilegitimidade ativa, é de rigor a devolução dos autos à origem para regular instrução e julgamento da demanda.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento meritório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022